Tribunal: TCU
Processo: 007.846/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de termo de compromisso que teve como objeto Sistema de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão relativa a recursos repassados ao município de Nina Rodrigues/MA no âmbito do termo de compromisso 280/10 (Siafi 667381). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, José Ribamar da Cruz Ribeiro, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e arquivar o processo, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022; 9.3. enviar cópia deste acórdão à Fundação Nacional de Saúde e ao responsável; 9.4. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.